Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726717-33.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO INTER SA APELADO: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO INTER S/A (ID 55544647) contra sentença (ID 55544638) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DANIEL GOMES PEREIRA JÚNIOR em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido para, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), impor ao réu a obrigação de limitar descontos mensais, amparados na concessão de crédito, perpetrados na folha de pagamento do autor superiores a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo mutuário, na forma da Lei Complementar 840/2011, com a redação dada pela Lei Complementar 1.015/2022. O requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor equivalente a doze vezes o que ultrapassa o limite legal de desconto, com base no artigo 85, § 2o, do CPC. BANCO INTER S.A., em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, postulando o reconhecimento da legalidade dos descontos perpetrados no holerite do apelado. Pugna pela aplicação dos princípios da segurança jurídica, da liberdade de contratar e do pacta sunt servanda à espécie, sob a alegação de que as retenções indicadas na exordial foram devidamente pactuadas e autorizadas, por via digital, pelo próprio devedor. Aduz que a manutenção dos descontos ora discutidos encontra respaldo na jurisprudência e no regramento aplicáveis ao caso, aduzindo que, consoante os ditames do art. 14, § 3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001, o limite de aprovisionamentos em folha de pagamento, relacionados a empréstimos concedidos a militares, pode alcançar até 70% (setenta por cento) das suas remunerações. Entende que o demandante não se desincumbiu do ônus de demonstração dos fatos constitutivos do direito vindicado, haja vista que as provas carreadas ao acervo documental não guardam consonância com as conclusões assentadas no édito combatido. Busca, ao final, a reforma da sentença, o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial, e a condenação do demandante ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e das custas processuais devidas. Em contrarrazões (ID 41616717), pleiteia o autor o desprovimento do apelo interposto pela parte adversa. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, porquanto estão presentes os requisitos legais. Da incidência do regramento consumerista à espécie É oportuno ressaltar que a relação entre correntistas e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Ademais, a súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) contém o seguinte enunciado: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Da remuneração bruta auferida pelo mutuário Conforme o demonstrativo de ID 163415986 (fl. 4 – processo referência), referente ao mês de janeiro do ano de 2023, a remuneração bruta do mutuário é de R$ 11.549,15 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos). Subtraído o valor dos descontos compulsórios relativos a imposto de renda e seguridade social, retidos na fonte, sobejam ao suplicante R$ 9.890,09 (nove mil, oitocentos e noventa reais e nove centavos). Das obrigações assumidas pelo autor Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o autor possui junto ao réu empréstimos consignados em folha de pagamento, responsabilizando-se pelo adimplemento de mensalidades, somadas, equivalentes a R$ 3.275,32 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) (ID 163415986 – fl. 1 – processo referência). Quanto à modalidade de endividamento formalizada mediante consulta à fonte pagadora e limitada aos parâmetros consignáveis, forçoso reconhecer, na espécie, a licitude das cobranças reivindicadas pelo demandado, eis que se harmonizam com os comandos do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 840/2011, com a redação dada pela Lei Complementar 1.015/2022, que assim dispõem: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Sabe-se que incumbe à fonte pagadora, mediante consulta à folha de pagamento do mutuário solicitante, a autorização ou a recusa dos pedidos de concessão de crédito apresentados por instituições bancárias, inexistindo nos autos indícios de extrapolação da margem consignável do recorrido. Para que não pairem dúvidas, vale ressaltar que 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do recorrido, deduzidas as parcelas obrigatórias, correspondem a R$ 3.461,53 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), montante inferior ao somatório das mensalidades por ele assumidas junto à corporação bancária ré, remanescendo margem consignável igual a R$ 186,21 (cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Nesse sentido, afiguram-se lícitas as retenções perpetradas pelo demandado, a título de empréstimos consignados em holerite. Cumpre registrar, ainda, que não se trata o autor de pessoa humilde ou alheio às consequências da contratação. Ao contrário, o apelado é servidor público distrital, chefe de família e detentor de proventos muito superiores à média salarial nacional. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Registre-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ademais, não deve o Poder Judiciário se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para determinar a desconstituição de acordos legalmente ajustados. Com efeito, não é função do Estado, desde que respeitadas as balizas legais, o cerceamento do direito dos mutuários de obtenção de crédito ou dos agentes financeiros de concessão de empréstimos da forma como melhor lhes aprouver. A propósito, convém colacionar arestos desta egrégia Turma sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 40% DA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SOMA DAS CONSIGNAÇÕES. PERCENTUAL OBSERVADO. TEMA No 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. ILICITUDE AFASTADA. 1 - Empréstimo consignado. Limite de 40%. Percentual observado. A Lei Complementar n. 840/2011 prevê, em seu art. 116, §§2o e 4o que a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos e que as consignações devem resguardar a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público. O valor líquido percebido pelo servidor distrital equivale a 49,98% do valor bruto, que não pode ser reputado ínfimo nem compromete o mínimo existencial. A soma dos empréstimos consignados descontados em folha equivale a 28% do valor bruto. Não há ilegalidade nos descontos efetuados pela instituição financeira. 2 - Tema n. 1.085 do STJ. Autorização do mutuário. Ilicitude afastada. Em julgamento de recurso especial, proferido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema no 1.085, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." Os descontos em folha de rendimentos foram autorizados pelo mutuário, o que também afasta a ilicitude dos descontos. 3 - Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1777387, 07029508820228070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL. VALIDADE. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. TEMA 1.085/STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se o respeito à previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (LC n° 840/2011 c/c Decreto 28.195/2007), o que afasta a intervenção o Judiciário nesse ponto. 3. Ao julgar o Tema 1085, o c. STJ fixou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". No caso, prevalece o respeito ao princípio da autonomia da vontade. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (Acórdão 1698781, 07060249020218070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos e com amparo no art. 932, V, b, do CPC, bem como no Tema 1085/STJ, dou provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial. Diante da sucumbência, quanto à instância ordinária, arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sem honorários recursais. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador